Tribunal: STF
Processo: HC 208822
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 647.764/SC - eDOC 2, p. 485):



     



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que "o art. 44, § 3º, do Código Penal, é claro ao afirmar que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime" (AgRg no HC n. 618.438/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020). 2. Não se olvida, porém, que em se tratando "de reincidência genérica, cumpre às instâncias ordinárias fundamentar concretamente as razões pelas quais a medida não se mostra socialmente recomendável" (AgRg no REsp n. 1.806.007/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019), como no caso dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. A condenação transitou em julgado.



    Alega-se que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é o que mais atende ao princípio constitucional da individualização da pena, pois a pena será justa dentro dos critérios da proporcionalidade”, bem como “no caso de ser o acusado reincidente em crime diverso (reincidência genérica), é indispensável que o juízo fundamente eventual denegação do direito previsto no art. 44 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena”.



    À vista do exposto, pede a concessão da ordem para aplicar ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos e multa.



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  



     



    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente